Tribunal: STF
Processo: Rcl 52275
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Érica Morais de Oliveira, em 10.3.2022, contra decisão proferida pelo Juiz do Trabalho da Primeira Vara do Trabalho de Barra Mansa/RJ, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59.



O caso



    2. Em 17.4.2018, Érica Morais de Oliveira ajuizou ação trabalhista contra Castro e Castro Sul Apoio Administrativo Ltda. - Epp com o objetivo de receber verbas trabalhistas.



    Em 19.10.2019, o Juiz do Trabalho da Primeira Vara do Trabalho de Barra Mansa/RJ julgou parcialmente procedente o pedido:



    “Julgar os pedidos formulados na presente reclamação PROCEDENTES EM PARTE o trabalhista movida por ERICA MORAIS DE OLIVEIRA em face de CASTRO E CASTRO SULAPOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP, para reconhecer a rescisão indireta em 22/09/2018 com consequente extinção contratual na mesma data e para condenar a reclamada às obrigações de pagar abaixo elencadas, nos termos da fundamentação supra, que passa a fazer parte integrante deste dispositivo: Aviso prévio de 42 dias; Férias proporcionais de 11/12 de 2017/218, com acréscimo de 1/3; 13º salário proporcional de 09 /12 de 2018; FGTS + 40%; Pagamento em dobro dos dois domingos trabalhados ao mês ao longo do contrato de trabalho e os feriados, além de reflexos; Indenização por dano moral no valor de R$5.000,00;



    Honorários advocatícios no importe equivalente a 5% sobre o valor da liquidação da sentença, reversível ao procurador da parte autora.



    A reclamada deverá promover o recolhimento dos depósitos de FGTS, de forma integral, considerando não ter havido recolhimento da competência de junho de 2016, e da multa de 40%, na conta vinculada da parte autora (arts. 15 e 26, p. u., da Lei n. 8.036/90), sob pena de execução do valor em caso de descumprimento. 



    Determino, ainda, que a reclamada promova a baixa na CTPS da autora, considerando o afastamento ocorrido a partir de 11/08/2018, devendo ser computado o aviso prévio, sendo considerado o último dia trabalhado o dia 22/09/2018. Para tanto, deverá a reclamante apresentar a sua CTPS na Secretaria do Juízo, no prazo de 5 dias após o trânsito em julgado, devendo a reclamada efetivar a mencionada anotação, em até 48 horas após a ciência da juntada do documento nos autos, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a 30 dias (art. 461, §4º, do CPC), sem prejuízo de que a Secretaria realize de ofício a anotação, a teor do disposto no art. 39, §2º, da CLT, sem identificação quanto à origem da anotação, e com expedição de oficio à SRT. 



    Ante o exposto, condeno a reclamada a entregar à reclamante, no prazo de 05 dias, a contar do trânsito em julgado desta sentença, o TRCT preenchido com o código atinente à dispensa, e as guias CD/SD, devendo a autora comprovar, perante o Órgão concessor, o preenchimento dos demais requisitos legais. 



    Suprido o prazo de 120 dias, por meio desta determinação judicial, conforme disposto no art. 4º, IV, de Resolução CODEFAT 467/2005. 



    O desatendimento a esta determinação judicial acarretará a pena de multa no valor fixo de R$ 500,00, por omissão, na forma do artigo 537 do CPC. 



    Em caso de descumprimento da obrigação de fazer, sem prejuízo da execução da multa aplicada, deverá, a Secretaria, expedir ofício à DRT, uma vez que, inicialmente, não é obrigação do empregador pagar o seguro desemprego. 



    Contudo, na hipótese de tornar-se inviável o recebimento do seguro-desemprego por fato unicamente atribuível à parte acionada, defiro o pagamento da indenização substitutiva a ser apurada em liquidação, com amparo nos artigos 186 e 927 do Código Civil. Neste sentido a Súmula 389 do TST. 



    Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. 



    A liquidação será processada por simples cálculos. 



    Deverão ser deduzidos os valores quitados a idêntico título.



    Juros simples de 1% ao mês, pro rata die, conforme art. 883 da CLT e art. 39 da Lei 8177/91, a partir do ajuizamento. Correção monetária na forma do art. 459, § 1º, da CLT e súmula 381 TST, e nos moldes da Súmula 439 do C. TST. 



    O fato gerador da retenção do imposto de renda ocorre no momento em que o crédito torna-se disponível ao autor, cujo cálculo deverá ser realizado da mesma maneira que o seria se o pagamento tivesse acontecido de forma regular, ou seja, a retenção na fonte deve observar a renda que teria sido auferida mês a mês pelo contribuinte, sob pena de afronta ao princípio da isonomia tributária, não incidindo sobre juros de mora, em face da natureza indenizatória, a cargo do autor, de acordo com os percentuais previstos nas normas tributárias, sendo que a empregadora tem a obrigação legal de proceder à retenção dos valores devidos pelo trabalhador e efetuar o recolhimento das respectivas importâncias, nos prazos legais. 



    As partes ficam advertidas de que não cabem Embargos de Declaração para rever fatos, provas ou a própria decisão, ou, simplesmente, para contestar o que já foi decidido (artigos 80, 81 e 1.026, §2º, todos do CPC). 



    Sentença publicada ilíquida, com vistas à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88) e à celeridade processual.



    Custas processuais às expensas da Reclamada, no importe de R$800,00, na forma do artigo 789, calculadas sobre o valor de R$40.000,00, ora arbitrado à condenação” (fls. 339-341, doc. 5). 



     



    Os embargos de declaração opostos contra essa sentença foram acolhidos em parte “para conferir-lhes efeitos modificativos, nos termos da fundamentação supra, que passa a integrar a sentença embargada e determinar que a ré promova a entrega das guias para fins de levantamento do FGTS e multa de 40%” (fl. 356, doc. 5). 



    Contra essas decisões, Érica Morais de Oliveira interpôs recurso ordinário, parcialmente provido pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, “para majorar o valor arbitrado pelo Juízo de origem a título de indenização pelos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), aplicável a Súmula 439 do TST; para acrescer à condenação o pagamento da multa contida no § 8º, do artigo 477, da CLT; e para determinar a expedição das guias de comunicação de dispensa para habilitação ao seguro desemprego no mesmo prazo da entrega de guias para saque do FGTS. Em caso de descumprimento da obrigação de fazer, deverá a Secretaria expedir ofício à DRT, autorizada a indenização substitutiva no caso de se tornar inviável o recebimento do seguro-desemprego por fato unicamente atribuível ao empregador, nos termos dos art. 186 e 927 do Código Civil e enunciado da Súmula nº 389, do C. TST. Tudo, nos termos do voto do Exmo. Senhor Desembargador Relator. Alterado o valor arbitrado à condenação para R$45.000,00, com custas de R$900,00, pela reclamada” (fl. 396, doc. 5).



    Esse acórdão transitou em julgado em 29.6.2021 (fl. 401, doc. 5). 



    Em 31.1.2022, o Juiz do Trabalho da Primeira Vara do Trabalho de Barra Mansa/RJ julgou procedente, em parte, a impugnação dos cálculos:



    “Vistos etc.



    Passo a analisar a impugnação apresentada pela reclamada. (…)



    QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA



    Suscita que o índice de atualização monetária estaria errado. 



    A sentença de id 8e03871 não determinou índice para correção monetária. 



    O despacho de id 2bb0c17 dispôs que o crédito trabalhista deverá ser corrigido e atualizado com a aplicação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), na fase pré-judicial, e, a partir da citação, a taxa Selic, conforme decisão do C. STF na ADC 58 e 59. 



    Os cálculos apresentados pelo autor (id 10648a7) foram corrigidos pelo índice 'TR', acumulado a partir do mês subsequente ao vencimento, conforme súmula nº 381 do TST. Equivocados, desse modo. 



    CONCLUSÃO



    Procedente em parte a impugnação da reclamada. 



    Intime-se o reclamante para reapresentar seus cálculos, no prazo de 08 dias” (fls. 567-568, doc. 5).



    Contra essa decisão ajuíza-se a presente reclamação.



    3. A reclamante alega que “mesmo não concordando com a aplicação da decisão do C. STF na ADC 58 e 59, apresentou novos cálculos, registrando seu inconformismo, vez que não foi respeitada a modulação dos efeitos da decisão do C. STF, e assim, não há como aplicar a incidência do IPCA-E (sem juros) da data do vencimento até a citação e, a partir de então, a incidência da taxa SELIC (que já engloba juros e correção monetária), diante da coisa julgada existente no caso em tela” (fl. 3, doc. 1).



    Afirma que, “no caso dos autos, devendo ser determinado o cumprimento da sentença prolatada na data de 21/10/2019, vez que houve expressa previsão de juros (ID. 178a747 - Pág. 6) e não houve recurso em relação a esse capítulo da decisão, nem da correção monetária, tampouco dos juros. Assim, trata-se, inequivocamente, de matéria incontroversa que foi acobertada pela coisa julgada material” (fl. 3, doc. 1).



    Anota que “a sentença transitada em julgado de id 8e03871 foi prolatada em 21/10/2019, nos autos principais, e prevê de forma expressa a incidência de juros e correção monetária na forma da lei, conforme transcrição in verbis: ‘Juros simples de 1% ao mês, pro rata die, conforme art. 883 da CLT e art. 39 da Lei 8177/91, a partir do ajuizamento. Correção monetária na forma do art. 459, § 1°, da CLT e súmula 381 TST, e nos moldes da Súmula 439 do C. TST.’ E as únicas matérias que foram levadas a discussão no âmbito do Eg. TRT da 1ª Região foram ‘...com relação ao quantum indenizatório fixado a título de dano moral, horas extras e multa do art. 467 e 477 da CLT.’ Nada mais” (fl. 4, doc. 1). 



    Sustenta que, “no julgamento da ADC 58, ao se pronunciar sobre os efeitos temporais da decisão exarada no controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal expressamente excluiu de sua incidência ‘as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês’. Essa é a situação da ação trabalhista em anexo, razão pela qual, merece retoque a compreensão exarada pelo Juízo da Vara do Trabalho de Barra Mansa, ora reclamado” (fl. 4, doc. 1).



    Requer o benefício da justiça gratuita e medida liminar para “suspender os efeitos da decisão hostilizada de ID 9b07a99 do MM. Juiz da Vara do Trabalho de Barra Mansa – Raphael Viga Castro, permitindo o prosseguimento da ação trabalhista nos termos determinados pela Coisa Julgada, quanto a apuração do juros de mora e correção monetária” (fl. 11, doc. 1). 



    Pede, “ao final, seja julgada procedente a presente reclamação para se garantir a autoridade das decisões desse E. STF proferida conjuntamente nas ADCs 58 e 59, quanto à modulação dos efeitos, mantendo inalterada a coisa julgada da ação trabalhista, para cassar a decisão de ID 9b07a99 do Mm. Juiz da Vara do Trabalho de Barra Mansa – Raphael Viga Catro, determinando que a apuração dos cálculos seja efetuada de acordo com a res judicata, que é irretocável quanto a aplicação dos juros de mora e correção monetária” (fl. 11, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao verificar que a decisão executada não teria determinado o índice para correção monetária dos créditos trabalhistas e determinado a atualização dos cálculos, observando a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59. 



    6. Em 18.12.2020, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, o Plenário deste Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição da República ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 13.467/2017. Considerou-se, então, que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021). 



    7. Na espécie em exame, a reclamante menciona trecho da sentença pela qual teria sido determinada a incidência de “juros simples de 1% ao mês, pro rata die, conforme art. 883 da CLT e art. 39 da Lei 8177/91, a partir do ajuizamento. Correção monetária na forma do art. 459, § 1º, da CLT e súmula 381 TST, e nos moldes da Súmula 439 do C. TST” (fl. 340, doc. 5).



    Entretanto, o título judicial que estaria sendo executado teria sido formado pela sentença do juízo de primeiro grau e pelo acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no recurso ordinário. No acórdão não se tem a manifestação expressa da Justiça especializada quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros.



    Ao inciar a execução, a autoridade reclamada assentou que “a sentença de id 8e03871 não determinou índice para correção monetária. O despacho de id 2bb0c17 dispôs que o crédito trabalhista deverá ser corrigido e atualizado com a aplicação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), na fase pré-judicial, e, a partir da citação, a taxa Selic, conforme decisão do C. STF na ADC 58 e 59. Os cálculos apresentados pelo autor (id 10648a7) foram corrigidos pelo índice 'TR', acumulado a partir do mês subsequente ao vencimento, conforme súmula nº 381 do TST. Equivocados, desse modo” (fl. 568, doc. 5).



    Esse entendimento harmoniza-se com o item 9 da decisão proferida no paradigma de controle indicado, na qual este Supremo Tribunal modulou os efeitos de sua decisão de modo que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)” (ADC n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 7.4.2021). A autoridade reclamada não teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59. Assim, por exemplo:



    “Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que ‘os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)’. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento.” (Rcl n. 49.325-AgR, Redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.11.2021).



    8. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ORIENTAÇÃO FIRMADA NA ADC 58. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INDICADO. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. Uma vez limitada a sentença trabalhista a consignar a observância dos critérios legais incidentes sobre juros de mora e atualização monetária, não cabe falar em modulação de efeitos do decidido na ADC n. 58, de sorte que não se verifica estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma evocado. 2. É inviável a utilização de ação reclamatória como sucedâneo recursal. 3. Agravo interno desprovido” (Rcl n. 48.595-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8.2.2022).



    Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora